Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-24.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE”. IMPOSSÍVEL AFERIR DESÍDIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a análise de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente omissão. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. Na hipótese dos autos, o aviso de recebimento da notificação foi devolvido com a informação de “ausente”, o que significa que o destinatário não estava na localidade no momento da entrega. Nesse caso, não é possível aferir a desídia do devedor fiduciário, pois a notificação sequer foi entregue ao destinatário.
4. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
5. Embargados de declaração rejeitados.